Tribunal: TJES
Processo: 0002205-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002205-03.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121,
§ 2º, I
E
IV,

DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA.

ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. A decisão que decretou a preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime
,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.
Precedentes.
3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado. No presente caso, o feito se refere a fatos ocorridos em agosto de 2021, tratando-se de caso complexo, envolvendo pluralidade de réus, sendo que o magistrado
a quo

tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Além disso, já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, aguardando-se informações da autoridade policial quanto à existência de encaminhamento de cópia de registros audiovisuais dos depoimentos prestados em sede policial – diligência essa requerida pelas defesas durante a audiência. Dessa forma, inviável acolher o pleito de excesso de prazo. 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0002205-03.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Dione da Silva, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, na Ação Penal nº 0006142-47.2021.8.08.0014.

Consta nos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 29/09/2021, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em conjunto com outros dois corréus (André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza Pinto).

Sustenta o impetrante: i) que a decisão proferida em 06/06/2023 não teria sido fundamentada, de modo que não estariam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; ii) que o paciente faria jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, disciplinadas no art. 319, do Código de Processo Penal; iii) que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ainda não teria sido realizada audiência de instrução e julgamento; e, por fim, iv) que houve atraso injustificado da autoridade policial em cumprir ordem emanada pelo juízo de origem.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

No id. 5189757, decisão indeferindo a liminar pleiteada proferida em plantão ordinário, pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Informações acostadas no id. 5255120.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id. 5328400, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 28 de setembro de 2023

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS TRAVASSO GOMES:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente desta Primeira Câmara Criminal, doutor Pedro Valls Feu Rosa, Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, doutor Eder Pontes da Silva, Excelentíssimos senhores Desembargadores componentes, douto Procurador de Justiça, nobres colegas advogados e senhores estudantes. A todos os presentes, boa tarde.

Eminentes Desembargadores, este caso trazido pela impetração, pela defesa, refere-se ao paciente Dione da Silva, proveniente de Colatina, da Primeira Vara Criminal, para apuração, no caso do processo de Júri, de um homicídio duplamente qualificado, em que ele teria auxiliado a pessoa de André Roberto contra a vida do senhor Giovanni Delfino Moreira, a vítima.

O senhor Dione, paciente, ele é acusado de ter prestado auxílio, juntamente com o corréu, o senhor Carlos Eduardo, que mais à frente, na minha sustentação, eu digo, a respeito da situação processual dele, que ele se encontra solto.

E o que se busca aqui, por meio desta impetração, não é mais do que a justiça, é o razoável. Cito aqui um caso, a princípio de introdução, do Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 470162, de Pernambuco, Relator o senhor Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma, em que um paciente havia ficado preso durante um ano e dez meses. E sequer havia ocorrido naquela oportunidade a audiência de instrução em julgamento. Foi dada essa decisão, esse acórdão, pelo STJ, no dia 11 de abril de 2019, e a acusação lá, naquele julgamento do senhor Rafael Ferreira da Silva, o paciente, a acusação era de homicídio qualificado, pelo artigo 121, § 2º, inciso IV. E isso não foi vislumbrado como empecilho, para que o STJ reconhecesse o excesso de prazo, devido a essa prisão alongada de um ano e dez meses. É dito lá no voto do senhor Ministro Relator, que a prisão teve início em junho de 2017 e o julgamento no STJ foi em abril de 2019.

Pois bem, por que eu cito esse caso aqui como de entrada? A situação do paciente, Dione, meu cliente, é que ele se encontra preso há dois anos, já vamos para dois anos e um mês e ainda não há sentença de pronúncia que foi prolatada pelo Juízo processante de Colatina. Por isso que se assemelha o caso dele, ao caso que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 2019.

O paciente Dione da Silva é um réu primário, ele tem bons antecedentes, ele possui endereço fixo, trabalho lícito, inclusive ele trabalha como segurança privado, motorista de aplicativo. Isso tudo consta dos autos. Tem família estruturada, um advogado constituído no processo desde o início. Porém ele está sendo tratado com rigor excessivo, com a desproporcionalidade tal, desde o início das investigações, mantido preso por dois períodos de prisão temporária, iniciados em 29 de setembro de 2021. Prisão que vige aí, após convertida em preventiva, prisão que vige até os tempos atuais.

Então Dione responde a esse processo preso durante todo esse tempo, não há uma perspectiva, por enquanto, de sentença de pronúncia ou impronúncia. E é preciso citar uma decisão que foi dada, de um julgamento de nossos Embargos de Declaração lá naquele processo, uma decisão que consta do andamento processual do caso do Dione, de 04 de dezembro de 2022, em que o Juízo de origem, ele considerou que era irrelevante que fosse perquirido sobre as ameaças que o Dione teria proferido contra a esposa da vítima Ana Paula, que teria fundamentado naquela medida, a prisão temporária desde aquele começo em 2021. E disse o Juízo na decisão de 04 de dezembro de 2022: “Quanto às ameaças supostamente sofridas por Ana Paula, esclareço que tal fato isolado não é fator determinante para a manutenção da prisão preventiva de Dione, sendo irrelevante discutir neste momento se o denunciado praticou ou não as ameaças perpetradas por André. Eis que sua prisão se encontra devidamente amparada na garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos ora apurados conforme acima descritos”. Decisão de 04 de dezembro de 2022.

Devido a todos esses atrasos, a defesa precisou tomar algumas medidas. A audiência de instrução e julgamento aconteceu somente neste ano, no dia 29 de setembro de 2023 do corrente ano. E todos esses atrasos, sem o réu e sua defesa terem dado motivo. A medida que a defesa precisou tomar mais enérgica foi a impetração de um Habeas Corpus, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, sob o número 792510, Espírito Santo, em que foi trazida à colação também neste Habeas Corpus sob a apreciação de Vossas Excelências.

E consignou, o Ministro Relator, Sua Excelência Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão que foi dada no dia 16 de março de 2023, às folhas 147 a 152 do ID 9022, destes autos que estão sob apreciação:

“Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Colatina, que reexamine a necessidade de segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964, de 2019. Preconiza-se igualmente celeridade”.

Preconiza-se igualmente celeridade. Essas foram as palavras que terminaram a decisão de Sua Excelência, que foi proferida ainda em março deste ano, dia 16 de março de 2023.

E também chamo a atenção para um parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, doutor Moacir Mendes de Souza, naquele HC que serviu de base para a decisão no Habeas Corpus do STJ. É um importantíssimo trecho que está dito nas folhas 137 a 142 do ID 9022 destes autos:

“No que tange ao alegado excesso de prazo, não se desconhece que o paciente se encontra preso por dilação temporal superior àquela prevista em lei para conclusão do processo. A vista do exposto, a manifestação é pelo não conhecimento da impetração, sem prejuízo de se recomendar ao Juízo do feito, a celeridade necessária na prolação da sentença”.

Então, após isso, aconteceu a audiência de instrução e julgamento e nós estamos aguardando ainda a prolação de sentença de pronúncia ou impronúncia.

A autoridade policial, a razão de todo este atraso, foram flagrantes descumprimentos de uma ordem, ou melhor, de atrasos no cumprimento de uma ordem que foi deferida pelo Juízo processante a pedido das defesas de que fossem fornecidos os registros audiovisuais, do que houvesse de registros audiovisuais na delegacia de polícia. Os depoimentos que haviam sido prestados pelo réu, que poderiam ter sido prestados pela esposa da vítima, que foram juntados recentemente nos autos de origem.

E depois dessa audiência, já estamos passando de 06 meses da audiência de instrução e julgamento, agora tendo sobrevindo essa resposta do senhor delegado de polícia, portanto, tendo atrasado 06 meses após o ato.

E o caso aqui, que retrata esse excesso de prazo que a defesa vem sustentar, foram as sucessivas designações e cancelamentos de audiência de instrução e julgamento antes da impetração do HC perante o STJ, que foram de 15 de agosto de 2022 até 17 de novembro de 2022, quando definitivamente aconteceu o AIJ no dia 29 de março de 2023. Aí agora passados 06 meses por causa do atraso do senhor delegado de polícia. O link da AIJ consta na folha 08 da petição inicial, ID 9077 do PJe. E quanto às provas orais que foram colhidas naquela oportunidade, a defesa tem a resumir, chamar a atenção para o depoimento do corréu Carlos Eduardo que foi confirmado pela esposa da vítima, a senhora Ana Paula. E isso acaba por deixar indene de dúvidas que o Dione, ora paciente, igualmente ao Carlos Eduardo, também é uma vítima da trama toda arquitetada e executada pelo senhor André Roberto, executor do crime, conforme a acusação.

O corréu Carlos Eduardo se encontra solto desde o dia 24 de maio de 2022. Foi proferida a decisão concedendo a liberdade a ele.

O que acontece é que está havendo, no mínimo, um tratamento diferenciado, mais gravoso ao senhor Dione, ora paciente, réu primário, de bons antecedentes. Como dito, família constituída, advogado do processo durante todo o processo, contribuiu com as investigações. Isso foi reconhecido na audiência de instrução e julgamento pelos senhores investigadores de polícia, que foram testemunhas do Ministério Público. E esse tratamento diferenciado, ele fere o princípio da isonomia em relação ao senhor Carlos Eduardo, em comparação com o Dione. De modo que, indevidamente, estão sendo privilegiadas as provas inquisitivas do inquérito policial. Que não há as garantias do devido processo legal, principalmente do contraditório e da ampla defesa. Até porque o senhor Dione só foi acompanhado em um dos depoimentos na polícia, na época. Foi um apenas depoimento. Inclusive, o advogado, à época, ele compareceu durante uma parte só do depoimento.

Então, entende a defesa que não há justo motivo para que o paciente continue respondendo preso durante todo esse tempo, devendo prevalecer a presunção de inocência. Que está sendo combalida pelo excesso de prazo na instrução processual.

Entende também a defesa que não há contemporaneidade dos motivos que, outrora, justificaram, lá atrás, a prisão temporária. Como se falar em atualidade, do risco gerado à época, depois de 02 anos?

E a lentidão no seu processo afeta negativamente, no entender da defesa também, o direito de liberdade do paciente. E essa liberdade não trará qualquer risco para a sociedade, para os bons andamentos do trabalho deste feito, que se encontra com a instrução processual encerrada. Foram colhidos todos os depoimentos e, em relação à esposa da vítima e seus familiares, o Juiz de origem poderia-se muito bem conceder a liberdade e impor uma medida cautelar, pelo menos, de proibição de aproximação da vítima e de seus familiares.

Portanto, é o que vem pedir a defesa, substituindo o Juízo de origem, a decisão deste tribunal, que seja analisada e concedida a liberdade ao Dione, pela concessão da ordem, para que possa continuar respondendo ao processo em liberdade, de forma desembaraçada da prisão. Se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, e aí a sugestão da defesa, uma medida de afastamento, uma medida de proibição de aproximação da esposa da vítima, de seus familiares. Pois isso em nada afetará a tramitação do processo, isso contribuirá com a realização da justiça. Caso o Juiz entenda por levar o processo a Júri Popular.

É o que pede e espera a defesa. Muito obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente eu parabenizo o doutor Douglas pelo trabalho qualificado apresentado nessa oportunidade.

Sua excelência traz alguns pontos que me obrigam a revisitar os autos. Dessa forma, eu peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Douglas Travasso Gomes, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Dione da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo

de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina,
na Ação Penal nº 0006142-47.2021.8.08.0014.

Consta nos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 29/09/2021, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em conjunto com outros dois corréus (André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza Pinto).

Sustenta o impetrante:
i)
que a decisão proferida em 06/06/2023 não teria sido fundamentada, de modo que não estariam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal;
ii)
que o paciente faria jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, disciplinadas no art. 319, do Código de Processo Penal;
iii)

que há e
xcesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ainda não teria sido realizada audiência de instrução e julgamento; e, por fim,
iv)
que houve atraso injustificado da autoridade policial em cumprir ordem emanada pelo juízo de origem.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
5189757
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente e
m razão da gravidade concreta do delito praticado, bem como com o intuito de garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a instrução criminal.

Confira-se, no ponto, trecho da decisão em que foi decretada a prisão preventiva:

“[...] A respeito da prisão preventiva, estabelece o Ordenamento Jurídico brasileiro, no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são pressupostos da prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria.
In casu
, a prova da materialidade está evidenciada por meio dos boletins unificados, relatórios de investigação, laudo de exame cadavérico e termos de declarações.

Com relação ao requisito do
periculum libertatis
, é importante inferir tratar-se de medida de exceção necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e deve ser delineada pela gravidade em concreto do fato atribuído aos agentes.

Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, registro que, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos aos denunciados, uma vez que existem indícios do crime narrado nos autos ter sido por eles praticados. Neste sentido, destaco que conforme consta na denúncia, no dia dos fatos, Geovani estava em sua casa, junto com sua esposa, quando o denunciado André chegou ao local e, com auxílio de Carlos Eduardo e Dione, aplicou um golpe “mata-leão” na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fios de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva. Em seguida, enrolaram seu corpo em um lençol, colocaram no porta-malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima. Neste momento, André desferiu disparos de arma de fogo, acertando diversas regiões do corpo de Geovani, causando as lesões que foram a causa de sua morte. Além disso, consta na denúncia, que os acusados jogaram o cadáver da vítima no Rio Doce, com objetivo de encobrir a prátia delituosa.

Ademais, destaco que André encontra-se em local incerto e não sabido e que a testemunha Ana Paula Martins da Silva, esposa da vítima, recebeu diversas ameaças, o que demonstra que a prisão dos denunciados também é necessária para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Portanto, entendo que há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, eis que existem fortes indícios do crime ter sido praticado por André, com auxílio de Dione e Carlos Eduardo na imobilização do ofendido e na ocultação de seu cadáver.

É importante ressaltar ainda que, supostamente, o crime foi motivado pelo fato da vítima ter uma dívida de drogas com o denunciado André. Neste viés, destaco que da Relação de Processos por Pessoa dos acusados é possível extrair que André possui uma condenação pela prática do tráfico de drogas, enquanto Carlos Eduardo responde a um processo pela suposta prática do tráfico de drogas.

Para a garantia da ordem pública, “
a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”
, pois “
há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos”
. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal.
5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.229). [...]”.

Destaco, por oportuno, que ao contrário do alegado pelo impetrante, as demais decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, inclusive aquela datada de 06/06/2023 - expressamente impugnada na inicial -, foram devidamente fundamentadas, tendo sido consignada a manutenção dos requisitos da constrição cautelar. Vejamos o que constou na decisão do dia 06/06/2023:

Analisando os autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva de André e Dione deve ser mantida para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos aqui apurados. Extraio da peça acusatória que os acusados amarraram o corpo da vítima com fita adesiva, arame e fio de energia, levaram-no ao Rio Doce, André atirou na vítima e os denunciados jogaram o corpo no rio.

Inicialmente, friso que a primariedade de Dione, não induz menor culpabilidade, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo, sendo que este argumento não deve prevalecer quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que é o caso destes autos. Ademais, verifico que André possui condenação no tráfico de drogas, além de responder a outro processo do tráfico de drogas.

Entendo, ainda, que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativas à prisão processual.

Desse modo, tanto a decisão que decretou, quanto aquela que manteve a prisão do paciente se fundaram na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria, em concurso de agentes e em decorrência de suposta dívida de drogas, amarrado a vítima com fita adesiva, arame e fios de energia, aplicando-lhe golpe “mata leão”, o envolvido com lençol, levando-o, em seguida, para as margens do Rio Doce, onde um de seus corréus a executou com disparos de arma de fogo, tendo o paciente auxiliado na ocultação do cadáver da vítima, que foi jogado no rio.

Logo, as condutas imputadas ao paciente demonstram que o crime foi perpetrado por motivo torpe (dívida de drogas), por meio extremamente cruel e que impediu qualquer defesa do ofendido.

Cumpre registar que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.

Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

3. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública
.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva ora em exame, tampouco nas demais decisões que mantiveram a constrição cautelar.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,
é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em agosto de 2021, tratando-se de caso complexo, envolvendo pluralidade de réus, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, das informações prestadas pela autoridade coatora, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado,
já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, aguardando-se informações da autoridade policial quanto à existência de encaminhamento de cópia de

registros audiovisuais dos depoimentos prestados em sede policial – diligência esta requerida pelas defesas durante a audiência –
, de modo que não há nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Douglas Travasso Gomes, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
c
uida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
Dione da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1ª Vara Criminal de
Colatina
,
n
a Ação Penal nº 0006142-47.2021.8.08.0014
.

Consta
nos autos
que
o
paciente
se encontra preso
cautelarmente
desde
29/09/2021
,
ante a suposta prática
do disposto no art. 121, § 2º, incisos I
e
I
V, d
o Código Penal,
em conjunto com
outros
dois

corréus
(
André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza Pinto
)
.

Sustenta
o
impetrante:
i)
que
a
decisão proferida em 06/06/2023

não teria sido fundamentada, de modo que não estariam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal;
ii)

que

o paciente faria jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, disciplinadas no art. 319, do Código de Processo Penal;
iii)

que
há e
xcesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ainda não teria sido
realizada
audiência de instrução e julgamento;
e, por fim,
i
v)

que
houve atraso injustificado da autoridade policial em cumprir ordem emanada pelo juízo de origem
.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, seja concedida a ordem, com
a revogação

da prisão preventiva.

Pois bem.

C
onsiderando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
5189757
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao
paciente a suposta prática descrita no
art. 121, § 2º, incisos I
e
IV, do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime
,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente e
m razão da
gravidade concreta do delito praticado,
bem como com o intuito de garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a instrução criminal
.

Confira-se, no ponto, trecho da decisão em que foi decretada a prisão preventiva:

“
[...] A respeito da prisão preventiva, estabelece o Ordenamento Jurídico brasileiro, no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são pressupostos da prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria.
In casu
, a prova da materialidade está evidenciada por meio dos boletins unificados, relatórios de investigação, laudo de exame cadavérico e termos de declarações.

Com relação ao requisito do
periculum libertatis
, é importante inferir tratar-se de medida de exceção necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e deve ser delineada pela gravidade em concreto do fato atribuído aos agentes.

Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, registro que, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos aos denunciados, uma vez que existem indícios do crime narrado nos autos ter sido por eles praticados. Neste sentido, destaco que conforme consta na denúncia, no dia dos fatos, Geovani estava em sua casa, junto com sua esposa, quando o denunciado André chegou ao local e, com auxílio de Carlos Eduardo e Dione, aplicou um golpe “mata-leão” na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fios de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva. Em seguida, enrolaram seu corpo em um lençol, colocaram no porta-malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima. Neste momento, André desferiu disparos de arma de fogo, acertando diversas regiões do corpo de Geovani, causando as lesões que foram a causa de sua morte. Além disso, consta na denúncia, que os acusados jogaram o cadáver da vítima no Rio Doce, com objetivo de encobrir a prátia delituosa.

Ademais, destaco que André encontra-se em local incerto e não sabido e que a testemunha Ana Paula Martins da Silva, esposa da vítima, recebeu diversas ameaças, o que demonstra que a prisão dos denunciados também é necessária para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Portanto, entendo que há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, eis que existem fortes indícios do crime ter sido praticado por André, com auxílio de Dione e Carlos Eduardo na imobilização do ofendido e na ocultação de seu cadáver.

É importante ressaltar ainda que, supostamente, o crime foi motivado pelo fato da vítima ter uma dívida de drogas com o denunciado André. Neste viés, destaco que da Relação de Processos por Pessoa dos acusados é possível extrair que André possui uma condenação pela prática do tráfico de drogas, enquanto Carlos Eduardo responde a um processo pela suposta prática do tráfico de drogas.

Para a garantia da ordem pública, “
a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”
, pois “
há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos”
. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal.
5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.229). [...]”.

Destaco, por oportuno, que ao contrário do alegado pelo impetrante, as demais decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, inclusive aquela datada de 06/06/2023 - expressamente impugnada na inicial -, foram devidamente fundamentadas, tendo sido consignada a manutenção dos requisitos da constrição cautelar. Vejamos o que constou na decisão do dia 06/06/2023:

Analisando os autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva de André e Dione deve ser mantida para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos aqui apurados. Extraio da peça acusatória que os acusados amarraram o corpo da vítima com fita adesiva, arame e fio de energia, levaram-no ao Rio Doce, André atirou na vítima e os denunciados jogaram o corpo no rio.

Inicialmente, friso que a primariedade de Dione, não induz menor culpabilidade, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo, sendo que este argumento não deve prevalecer quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que é o caso destes autos. Ademais, verifico que André possui condenação no tráfico de drogas, além de responder a outro processo do tráfico de drogas.

Entendo, ainda, que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativas à prisão processual.

Desse modo, tanto a decisão que decretou, quanto aquela que manteve a prisão do paciente se fundaram na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria, em concurso de agentes e em decorrência de suposta dívida de drogas, amarrado a vítima com fita adesiva, arame e fios de energia, aplicando-lhe golpe “mata leão”, o envolvido com lençol, levando-o, em seguida, para as margens do Rio Doce, onde um de seus corréus a executou com disparos de arma de fogo, tendo o paciente auxiliado na ocultação do cadáver da vítima, que foi jogado no rio.

Logo, as condutas imputadas ao paciente demonstram que o crime foi perpetrado por motivo torpe (dívida de drogas), por meio extremamente cruel e que impediu qualquer defesa do ofendido.

Cumpre registar que os fundamentos
utilizados pelo juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo

modus operandi

com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.

Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública
.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na
decisão que decretou
a prisão preventiva ora em exame,
tampouco nas demais decisões que mantiveram a constrição cautelar.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
,
é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em
agosto de
2021,
tratando-se de caso complexo, envolvendo pluralidade de réus,
sendo que o magistrado
a quo

tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, a
lém de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso,
das informações prestadas pela autoridade coatora, s
e pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado,

já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, aguardando-se
informações da autoridade policial quanto à existência de
encaminhamento
de cópia de

registros audiovisuais dos depoimentos prestados em sede policial –
diligência esta requerida pelas defesas durante a audiência –
, de modo que
não h
á
nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)